Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716832-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAYNARA GOULART MANSO SARAIVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, especialmente porque a recorrente não comprovou sua hipossuficiência no prazo concedido e nem recolheu o preparo no prazo subsequente. Assim, o recurso é deserto. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora